Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-77.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-77.2017.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (APELANTE), FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), IVANDIR TORRES - ME - CNPJ: 04.244.834/0001-01 (APELADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA BALATA - CPF: 531.296.602-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TESE DE QUE A DÍVIDA FOI ADIMPLIDA POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

2. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando demonstrado o excesso na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
BMC Hyundai S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta por
Ivandir Torres - ME
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante sustenta que a autora não comprovou documentalmente a entrega do automóvel que afirma ter dado em pagamento da dívida impugnada. Alega que a prova testemunhal é frágil e reitera que o ofício enviado pelo DETRAN/MS demonstrou que o automóvel mencionado na inicial jamais foi registrado em seu nome. Milita pela improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 161426460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que a autora adquiriu, em 2013, uma escavadeira vendida pela ré BMC Hyundai S/A, pelo preço de R$ 390.000,00.

De acordo com a autora, o pagamento integral foi realizado por meio de depósitos, cheques e a dação em pagamento de uma caminhonete Ford Ranger XLT, ano 2008/2009. Um gerente da ré, denominado André Ramos, teria recebido todos os pagamentos a título
pro soluto
.

Segundo a autora, 4 anos após a transação, a ré a notificou extrajudicialmente e negativou seu nome em cadastros restritivos, alegando o inadimplemento da prestação que teria sido paga mediante a entrega da caminhonete.

Ao fundamento de que a negativação foi realizada indevidamente, a autora postulou a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Para comprovar a tese inicial, a autora apresentou documentos alusivos aos depósitos e aos cheques fornecidos à ré, além de requerer a expedição de ofício ao DETRAN/MS para a apuração do paradeiro do automóvel que alega ter dado em pagamento.

A resposta ao referido ofício foi apresentada no id. 161426437.

Em sua defesa, a ré alegou que jamais recebeu o automóvel que a autora afirma ter dado em pagamento, com o que a cobrança seria lícita.

Após audiência de instrução, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos relatados.

Tal sentença não merece reforma.

A testemunha do autor, Ilair Garbim, corroborou a narrativa autoral de que a caminhonete mencionada na inicial foi recebida em pagamento por um preposto da ré, denominado André. Disse, ainda, que teve que comparecer várias vezes no estabelecimento da ré para viabilizar a transferência do veículo, sempre aos cuidados de André, que se identificava como gerente da demandada.

E, embora a ré afirme que tal veículo nunca foi transferido ao seu nome, o relatório encaminhado pelo Detran/MS, juntado no id. 161426442, indica que o veículo foi transferido a
André Pereira Ramos
em janeiro de 2014, apenas dois meses após a aquisição da escavadeira pelo autor.

Como bem pontuado na sentença, a ré não negou que o recebedor da caminhonete tenha sido seu funcionário, tampouco o arrolou para ser ouvido e esclarecer as particularidades do negócio jurídico realizado entre as partes.

Tal fundamento sequer foi impugnado no recurso de apelação, tendo a ré se limitado a afirmar que a testemunha do autor desconhecia o nome completo do suposto funcionário, sem se manifestar a respeito do documento fornecido pelo Detran/MS, que indica o nome completo do recebedor da caminhonete.

Nesse cenário, é de se concluir que a ré não comprovou a existência do débito que ensejou a inscrição do nome da microempresa nos cadastros de proteção ao crédito.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.
[...]

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Entretanto, o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório merece deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando o grau de culpa das rés, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado (R$ 15.000,00), se denota desproporcional e exorbitante em relação às finalidades almejadas,
merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023